Tribunal: STF
Processo: RE 1272004
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 148): 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÕES PENAIS EM CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTES. POSSIBILIDADE. 
    1. Hipótese em que se discute se o impetrante faz jus a que lhe seja autorizada, pela Polícia Federal, a participação em curso de reciclagem de formação de vigilantes, o que lhe foi obstado por se encontrar respondendo a ação penal;
    2. Preliminar de impropriedade da via eleita afastada, dado que o exame da legalidade do ato contra o qual se insurge o impetrante é matéria que se confunde com o próprio mérito do writ;
    3. Em face do princípio constitucional da presunção da inocência, só é possível vetar o exercício da profissão de vigilante armado àqueles definitivamente condenados em processo penal;
    5. Apelação e remessa oficial improvidas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 162).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e inciso LVII; 6º; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 199):
    “deve o poder público agir de modo a efetivar estes pilares, sendo uma de suas vertentes exercidas no caso em tela, pois no momento em que o legislador estabelece critérios rígidos para a permissão de porte de arma e para o exercício da profissão de vigilante, como o fato de não estar respondendo a processo criminal, sem a necessidade de sentença criminal com trânsito em julgado está ele justamente efetivando o direito a segurança da coletividade.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 145):
    “O cerne da questão a ser aqui dirimida consiste em saber se o impetrante faz jus a que lhe seja autorizada, pela Polícia Federal, a participação em curso de reciclagem de formação de vigilantes, o que lhe foi obstado por se encontrar respondendo a uma ação penal.
    Entendo que a sentença não merece ser reformada. 
    Tanto a Lei Nº 7.102/93, como o seu regulamento, o Decreto Nº 89.056/93, exigem como requisito para o exercício da profissão de vigilante, até mesmo para a inscrição do candidato no curso de formação respectivo, a inexistência de antecedentes criminais.
    Todavia, ação penal em andamento não serve como fundamento para a valoração negativa de antecedentes, à míngua da existência de decisão penal condenatória com trânsito em julgado. 
    De fato, em face do princípio constitucional da presunção da inocência, só é possível vetar o exercício da profissão de vigilante armado àqueles definitivamente condenados em processo penal.”
    Conforme se depreende da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a negativa de participação ou homologação de diploma em curso de formação de vigilante pelo fato de o interessado figurar em inquérito ou ação penal em curso. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. SÚMULA 636/STF. 1. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a negativa de homologar diploma de curso de formação de vigilante com fundamento em inquéritos ou ações penais sem o trânsito em julgado. Precedentes. 2. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 914.121-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 12.2.2016). 
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATRÍCULA EM CURSO DE RECICLAGEM – VIGILANTE – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – PROCEDIMENTOS PENAIS DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O indeferimento de matrícula em curso de reciclagem de vigilantes – motivado, unicamente, no caso, pelo fato de existirem registros de infrações penais de que não resultou condenação criminal transitada em julgado – vulnera, de modo frontal, o postulado constitucional do estado de inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República. Precedentes.” (RE 892.938-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.8.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente